Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA. INDÍCIOS DE ERRO NOS CÁLCULOS.

1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade da decisão, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante a violação das disposições do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11 e 489, § 1o, do CPC.

2. A discrepância entre os valores apresentados pelas partes e os apurados pela contadoria, justificam a apreciação prévia das impugnações pela instância originária.

3. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Prejudicado o exame do mérito do recurso. Unânime.